Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Processo : 0730122-17.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 130112800 e 133930819 dos autos originários n. 0704453-05.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do Detran-DF, aqui agravado, para reconhecer excesso de execução, em face da aplicação de juros de mora diverso daquele estabelecido no título judicial, bem como de erro material nos cálculos apresentados. Os agravantes defendem a coisa julgada, destacando que aplicaram juros moratórios nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, conforme estabelecido na sentença. Salientam que não tendo sido desconstituído o título, é defeso ao juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada, sob pena de sob pena de ofensa à garantia da Coisa Julgada, insculpida no inciso XXXVI, do art. 5o, da CF. Em relação à aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021, afirmam que não há excesso nesse ponto, uma vez que os cálculos foram atualizados até 30/06/2020. Aduzem inexistência de erro nos cálculos dos credores Rogério Dias Barboza e Sérgio Alexandre Martins Dolghi, pois os valores pagos não só foram abatidos do cálculo apresentado no presente cumprimento de sentença, como também foram atualizados antes do abatimento. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Malgrado o reconhecimento de repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.317.982 (Tema 1.170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos. Dito isso, passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar dos agravantes a verba por eles recebida. Ademais, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento da execução somente após preclusa a decisão combatida. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator